Tribunal: TJBA
Processo: 8130860-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Apelação nº 8130860-95.2024.8.05.0001 Apelante: Jadson da Silva Araújo Defensora Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Jadson da Silva Araújo contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida na Vara de Execuções Penais. Consta que, em 07 de junho de 2024, o réu subtraiu um aparelho celular Motorola de um transeunte na Estação da Lapa, sendo contido por populares e detido em flagrante por agentes de segurança, ainda de posse do objeto furtado. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na suficiência de provas quanto à autoria do furto, especialmente quanto à validade do reconhecimento feito pela vítima no local dos fatos e à credibilidade dos depoimentos colhidos em juízo. III. Razões de decidir 1. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e auto de entrega do bem subtraído. 2. A autoria foi confirmada por provas testemunhais firmes e coerentes, especialmente os relatos da vítima e do agente de segurança que presenciaram a tentativa de fuga do réu e a posse imediata do celular furtado. 3. A negativa do réu quanto à prática do delito não encontra respaldo nos autos. A versão defensiva, de que teria apenas encontrado o aparelho, mostrou-se isolada e desacompanhada de elementos de prova. 4. Não se verificam vícios processuais no reconhecimento da autoria nem contradições aptas a abalar o conjunto probatório que fundamentou a condenação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A condenação por furto simples é válida quando há prisão em flagrante, recuperação imediata do objeto subtraído e reconhecimento presencial feito pela vítima, corroborado por depoimentos testemunhais consistentes." "2. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de prova em sentido contrário, não é suficiente para afastar a condenação fundada em prova robusta e harmônica." Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8130860-95.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.